Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-68.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800611-68.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800611-68.2021.8.14.0049

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S.A. E BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31878318

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o dano moral decorrente de descontos indevidos sem comprovação de contratação válida e arbitrou o respectivo quantum indenizatório, sem, contudo, fixar expressamente o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária aplicável ao valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, sem implicar rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento.

4.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

5.

Não há contradição no acórdão quanto aos juros moratórios, pois o entendimento aplicado está em consonância com a jurisprudência consolidada.

6.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme orientação pacífica firmada na Súmula 362 do STJ.

7.

A ausência de definição expressa dos termos iniciais dos consectários legais configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

8.

A integração do julgado quanto à correção monetária não altera o conteúdo decisório nem o valor fixado a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
,

em face do ACÓRDÃO ID
31878318
, assim ementado:

Ementa:
apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. ausência de comprovação de contratação de “zurich seguros”. danos morais configurados. devida majoração pretendida. restituição dos valores descontados na modalidade dobrada. apelo parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "Zurich Seguros" sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) majoração da indenização por dano moral; e (III) majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.
5. A repetição de indébito na modalidade dobrada é devida em relação aos descontos posteriores após 30/03/2021. Modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS)

6. Não há motivo para majorar a verba honorária tendo em vista que fixada dentro dos limites traçados pelo art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, defendendo que deveriam incidir desde a citação, com fundamento nos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, bem como na Súmula 163 do STF. Aduz, ainda, que a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão/contradição e adequar os marcos iniciais dos consectários legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que, embora tenha sido claramente reconhecido o dano moral e arbitrado o respectivo quantum indenizatório, de fato não houve determinação expressa quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre essa verba.

Nessa hipótese, é correto o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, consistente em descontos indevidos realizados sem comprovação de contratação válida. Rejeito, assim, a alegação de contradição quanto aos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais.

Por outro lado, quanto à correção monetária, é pacífico o entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ, que estabelece que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento.

Assim, impõe-se o esclarecimento de que a correção monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da data do julgamento que fixou o quantum indenizatório.

Dessa forma, acolho os argumentos relativos à correção monetária, sem que isso implique rediscussão do mérito ou alteração do resultado do julgamento.

Diante disso, o parcial acolhimento dos embargos ocorre exclusivamente para fins de integração do julgado, sem qualquer alteração do conteúdo decisório ou do valor fixado a título de dano moral, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que, ao estabelecer o quantum indenizatório, não foram expressamente definidos os termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para integrar o acórdão, a fim de esclarecer que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026